Tribunal: STF
Processo: HC 68564
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-07
Data de publicação: 1991-05-07

Ementa:
1. ATOS DE SERVIDOR DO  JUDICIARIO  -  FORMALIDADE  -
IDENTIFICAÇÃO.Os atos devem ser praticados mediante revelação precisa
da respectiva autoria.  Para tanto,  tudo  recomenda  a  aposição  de
carimbo que evidencie o nome , cargo  ou  função  ,  e  matricula  do
servidor .
               RECURSO - OPORTUNIDADE - DIVIDA- ALCANCE DO ARTIGO
575 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . Defrontando-se o Órgão julgador com
dados contraditorios , cumpre-lhe uma das seguintes alternativas : ou
concluir  pela  tempestividade  do  recurso  ,   presumindo   o   que
normalmente ocorre e viabilizando o exercício do  lidimo  direito  de
defesa , ou determinar seja feita a diligencia esclarecedora. Descabe
enveredar pela trilha do não conhecimento do recurso .Comprovado  que
o rigor maior resultou de omissão do servidor ao receber o recurso  ,
para a qual não contribuiu a parte no que lancada rubrica ilegivel  ,
impõe-se a concessão da ordem. O disposto no artigo 575 do Código  de
Processo Penal afasta a possibilidade de prejuizo do  recurso  quando
ocasionado por erro , falta ou omissão do servidor , pouco importando
o silencio quanto ao conhecimento pois  este  último  esta  abrangido
pelo sentido lato do vocabulo "seguimento ": não  serão  prejudicados
os recursos que, por erro , falta ou omissão dos  funcionários  , não
tiverem seguimento , ou não forem apresentados dentro do prazo".